Tribunal: STF
Processo: RE 1101950
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO —PREJUÍZO — PERDA DE OBJETO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça, conhecendo e provendo o recurso ordinário constitucional interposto pelo recorrido, consignou:
    Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual é nulo o procedimento administrativo disciplinar no qual participa membro do Ministério Público em Conselho da Polícia Civil, por força do art. 128, § 5º, II, d, da Constituição da República, conforme precedentes assim ementados: […]
    […]
    Isto posto, com fundamento no art. 557, § 1º-A e 34, XVIII, c, e 255, III, ambos do RISTJ, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao Recurso Ordinário, para anular o ato administrativo de demissão do Recorrente, determinando a sua reintegração, sem prejuízo da perda do cargo pela existência de outras transgressões funcionais eventualmente apuradas. 
    2. O quadro é de molde a concluir-se pela perda do objeto do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná. Declaro-o prejudicado. 
    3. Publiquem. 
Brasília, 17 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator